Tribunal: TJPA
Processo: 0816253-29.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816253-29.2024.8.14.0000

RECORRENTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA. RECURSO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. MAGISTRATURA. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO PREVENTIVO E DISPONIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NOTA TÉCNICA. INOVAÇÃO RESTRITIVA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à licença-prêmio, uma vez incorporado ao patrimônio jurídico do magistrado, não pode ser restringido por interpretação que extrapole os limites legais expressamente estabelecidos.

2. O afastamento preventivo e a pena de disponibilidade, nos termos do art. 57 da LOMAN, não rompem o vínculo funcional do magistrado com o cargo, mantendo-se todos os direitos não expressamente restringidos pela lei.

3. A Nota Técnica nº 001/2023-GP, ao estabelecer a interrupção do período aquisitivo de licença-prêmio em razão de afastamentos não previstos na Lei Estadual nº 9.050/2020 ou na Resolução TJPA nº 004/2020, extrapola sua função interpretativa e cria restrição ilegal a direito funcional.

4. O tempo de afastamento por disponibilidade, conforme art. 57, §3º da LOMAN, é computável para efeito de aposentadoria, evidenciando a manutenção do vínculo funcional e a impossibilidade de interpretação restritiva de direitos.

5. Recurso administrativo conhecido e provido para reconhecer o direito da magistrada ao cômputo dos períodos de licença-prêmio referentes aos interstícios em que esteve preventivamente afastada e em disponibilidade, determinando-se o pagamento da respectiva indenização.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA em face de decisão proferida pela Presidência deste Tribunal que indeferiu pedido de pagamento de licença-prêmio referente aos períodos de 2006 a 2009 (10/07/2006 a 13/01/2009) e de 2009 a 2012 (14/01/2009 a 14/11/2012).

O expediente teve início com o Memorando nº TJPA-MEM-2024/36748 (ID 22374208, págs. 3-4), no qual a recorrente relata ter sido notificada em dezembro de 2023, através do Ofício nº 1645/23023-GP, sobre o não pagamento de licença-prêmio dos períodos mencionados, em razão de afastamentos ocorridos em Processo Administrativo. Na ocasião, argumentou que não há previsão legal para interrupção e recontagem do prazo em razão dos afastamentos, defendendo que seu vínculo funcional foi mantido, preservando todos os direitos e deveres do cargo.

Em resposta inicial, o Serviço de Cadastro de Magistrados (ID 22374208, págs. 4-5) informou que a concessão da licença-prêmio foi realizada conforme a Nota Técnica nº 001/2023-GP, destacando que a recorrente possui dois períodos de afastamentos registrados: a) 06/05/2008 a 13/01/2009 (Afastamento Preventivo Processo Disciplinar) e b) 19/10/2010 a 14/11/2012 (Pena de Disponibilidade). Esclareceu que a data para início da concessão seria 10/07/2006, porém, devido aos afastamentos, iniciou-se apenas em 15/11/2015.

A Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se através de parecer (ID 22374208, págs. 6-8), por meio do qual apresentou o arcabouço normativo aplicável à matéria, citando a Lei nº 9.050/2020, que alterou a Lei nº 7.588/2011, e a Resolução nº 004/2020. Concluiu pela manutenção do indeferimento, com base na interpretação estabelecida pela Nota Técnica nº 001/2023-GP.

A Presidência do Tribunal, em decisão fundamentada (ID 22374208, págs. 9-13), manteve o indeferimento do pedido, entendendo que os afastamentos registrados na ficha funcional da magistrada interromperam o período aquisitivo da licença-prêmio.

Inconformada, a Desembargadora interpôs o presente Recurso Administrativo (ID 22374208, págs. 17-29), apresentando três fundamentos principais: a) irretroatividade da norma; b) restrição indevida de direitos com aplicação restritiva da LOMAN; e c) inaplicabilidade da norma atual. Requereu a reconsideração da decisão ou o encaminhamento ao Conselho da Magistratura.

A Presidência manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este Conselho da Magistratura (ID 22374208, págs. 33-34), nos termos do art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de examinar recurso administrativo interposto pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu pedido de pagamento de licença-prêmio referente aos períodos de 2006 a 2009 (10/07/2006 a 13/01/2009) e de 2009 a 2012 (14/01/2009 a 14/11/2012), conforme ID 22374208, págs. 9-13.

Nota-se que a decisão recorrida fundamentou-se essencialmente na interpretação da Nota Técnica nº 001/2023-GP, que estabelece a interrupção do prazo aquisitivo da licença-prêmio em razão dos afastamentos decorrentes de processo administrativo disciplinar e da pena de disponibilidade.

A questão central, portanto, reside em definir se os períodos de afastamento preventivo (06/05/2008 a 13/01/2009) e de disponibilidade (19/10/2010 a 14/11/2012) têm o condão de interromper o direito à aquisição de licença-prêmio, fazendo com que a contagem reinicie após o retorno às atividades.

Em análise detida dos autos e da legislação aplicável, verifico que razão assiste à recorrente.

Primeiramente, quanto ao afastamento preventivo, é preciso reconhecer sua natureza cautelar e provisória. O Conselho Nacional de Justiça, ao enfrentar questão análoga no PP nº 0002138422015200000, assentou que "o magistrado apenado, durante o cumprimento da pena de disponibilidade, permanece investido no cargo, sofrendo apenas as limitações expressas no art. 57 da LOMAN", vejamos:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MAGISTRADO. PENA DE DISPONIBILIDADE. VACÂNCIA DO CARGO. INOCORRÊNCIA.

1. Pretensão deduzida pela Requerente, no sentido de que seja declarada a vacância do cargo de Desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão, em razão da aplicação da pena de disponibilidade pelo Plenário do CNJ a Desembargador, de forma a possibilitar a abertura de procedimento para o provimento da vaga.

2. Indefere-se as preliminares veiculadas pelo magistrado interessado, no sentido do não conhecimento do procedimento em face da ilegitimidade da Associação Requerente e da preclusão administrativa da matéria. Indefere-se, ainda, por desnecessário, o apensamento do presente feito aos autos do PAD nº 0005845-23.2012.2.00.0000 e da Consulta nº 0003674-25.2014.2.00.0000, cujos autos já estão arquivados.

3. Nos termos do artigo 57 da LOMAN, o afastamento decorrente da disponibilidade não é definitivo. Ao final do prazo de dois anos, uma vez deferido o pedido de aproveitamento, o magistrado retornará ao exercício de suas funções jurisdicionais.

4. Entendimento no sentido de que a pena de disponibilidade acarretaria a vacância do cargo, de forma a permitir a abertura de procedimento para seu preenchimento, distorce toda a sistemática inerente à própria pena, na medida em que torna inviável o reaproveitamento do magistrado, que deixaria de ocupar o cargo de Desembargador, visto que não é possível que dois magistrados ocupem um mesmo cargo de Desembargador.

5. Inaplicabilidade à magistratura da norma atinente à disponibilidade, inserta no artigo 31 da Lei nº 8.112/90, que permite o aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que “vier a ocorrer”, em face da existência de lei específica, afastando a possibilidade de aplicação subsidiária do diploma atinente aos servidores públicos em geral.

6. O magistrado apenado, durante o cumprimento da pena de disponibilidade, permanece investido no cargo, sofrendo apenas as limitações expressas no art. 57 da LOMAN. A norma do artigo 57, § 3º, da LOMAN, segundo a qual o tempo de afastamento decorrente da pena de disponibilidade é computado para efeito de aposentadoria, ratifica tal entendimento.

7. Concluir pela vacância do cargo nos casos de aplicação da pena de disponibilidade corresponderia a equiparar tal sanção à pena de aposentadoria ou à demissão, atribuindo a penas de gradação diversa a mesma consequência prática, a saber: a perda do cargo de magistrado.

8. Inocorrência do alegado prejuízo à prestação jurisdicional, diante da convocação de magistrado para substituir o Desembargador apenado com a disponibilidade remunerada.

9. Pedido de Providências que se julga improcedente. Preliminares rejeitadas.

(CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0002138-42.2015.2.00.0000 - Rel. LELIO BENTES CORRÊA - 227ª Sessão Ordinária - julgado em 15/03/2016).

Com efeito, esta compreensão é reforçada pelo § 3º do art. 57 da LOMAN, que determina expressamente a computação do tempo de disponibilidade para fins de aposentadoria, evidenciando a manutenção do vínculo e dos direitos funcionais não expressamente restringidos.

No caso em apreço, a recorrente, conforme demonstrado no memorial (ID 22374208, págs. 4-5), teve preservados todos os direitos e deveres do cargo durante os afastamentos. Logo, a interpretação restritiva adotada pela Nota Técnica nº 001/2023-GP extrapola os limites estabelecidos pela LOMAN, criando restrição não prevista em lei.

Neste sentido, é pertinente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do AgRg no REsp 1.374.369/RS, firmou entendimento de que a licença-prêmio não gozada, quando computada como tempo efetivo para alguns efeitos, não pode ser desconsiderada para outros fins, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENQUADRAMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CÔMPUTO COMO TEMPO EFETIVO DE EXERCÍCIO. LEI 11.091/05. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. A orientação do STJ é de que, se a licença-prêmio não gozada foi computada como tempo efetivo de serviço, para fins de aposentadoria, conforme autorização legal, não pode ser desconsiderada para fins do enquadramento previsto na Lei 11.091/05.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incide a Súmula 182 do STJ.

3. Fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ.

4. A tese jurídica debatida no Recurso Especial deve ter sido objeto de discussão no acórdão atacado. Inexistindo esta circunstância, desmerece ser conhecida por ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF.

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.374.369/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 26/6/2013.)

Ademais, o STJ reconheceu, no RMS 1982 MS, que o tempo de serviços fictos, incluindo licenças-prêmio não gozadas, constitui direito adquirido e ato jurídico perfeito, integrante do patrimônio jurídico do magistrado.
Sua negativa, portanto, representa violação à garantia constitucional insculpida no art. 5º, LXIX da Constituição Federal.
Anote-se:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - MAGISTRADO - TEMPO DE SERVIÇO AVERBADO EM FOLHA FUNCIONAL EXPEDIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DIREITO ADQUIRIDO COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO - OFENSA A CF/88, ART. 5º LXIX - PLEITO DE AVERBAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL PARA EFEITO DE APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE - SUJEIÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 40, § 3º - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA LEGISLATIVA DA UNIDADE FEDERATIVA.

1. Computável, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço averbado em Tribunal de Justiça diverso, para os mesmos efeitos, por força da norma constitucional contida na CF, Art. 40, § 3º.

2. É direito adquirido e ato jurídico perfeito e acabado, integrante do patrimônio, a averbação, em Tribunal de Justiça diverso, do tempo de serviços fictos (férias e licenças-prêmio não gozadas) - cuja negativa fere a CF/88, Art. 5º, LXIX.

3. Inexistência de ofensa ao princípio da autonomia federativa, pois a hipótese é de aplicação de norma de direito federal vinculante, sem vez que se alegue que criou-se situação jurídica em um Estado vinculando outro ente autônomo.

4. Recurso conhecido e provido.

(RMS n. 1.982/MS, relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em 20/10/1998, DJ de 23/11/1998, p. 182.)

Por fim, é relevante destacar que nem a Lei Estadual nº 9.050/2020, nem a Resolução TJPA nº 004/2020 preveem a interrupção da contagem do período aquisitivo em razão de afastamentos. A restrição consta apenas da Nota Técnica nº 001/2023-GP que, por sua natureza interpretativa, não pode inovar no ordenamento jurídico criando limitações a direitos não previstas em lei.

Diante do exposto, reconhecendo que a decisão recorrida extrapola os limites legais ao criar restrição não prevista em lei e contrária ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, entendo que deve ser reformada para garantir à recorrente o direito ao cômputo integral dos períodos de licença-prêmio pleiteados.

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo e dou-lhe provimento para:

1- Reformar a decisão recorrida;

2- Reconhecer o direito da Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA ao cômputo dos períodos de licença-prêmio referentes aos interstícios de 2006 a 2009 (10/07/2006 a 13/01/2009) e de 2009 a 2012 (14/01/2009 a 14/11/2012);

3- Determinar que a Secretaria de Gestão de Pessoas proceda aos cálculos dos valores devidos a título de indenização das licenças-prêmio reconhecidas, observando os parâmetros da Lei Estadual nº 9.050/2020 e da Resolução TJPA nº 004/2020;

4- Após a apuração dos valores, determinar o pagamento à recorrente, respeitada a disponibilidade orçamentária e a ordem cronológica.

À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.

É o voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 18/03/2025